Tribunal: TJSP
Processo: 1509002-75.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Pleitos de absolvição por atipicidade material da conduta, e de abrandamento da pena. Descabimento Fato material e formalmente típico. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por completa ausência de previsão legal ou constitucional e por não preencher o ora recorrente os vetores estabelecidos pelo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Furto qualificado por concurso de agentes. Sentença condenatória. Pleitos de absolvição por atipicidade material da conduta, e de abrandamento da pena. Descabimento Fato material e formalmente típico. Inviável a aplicação do princípio da insignificância, por completa ausência de previsão legal ou constitucional e por não preencher o ora recorrente os vetores estabelecidos pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal. Reprimenda bem fixada. Pena-base exasperada em 1/6 (um sexto). Cometimento do crime em livramento condicional. Aumento da pena em 1/4 (um quarto) na segunda fase em razão da multirreincidência. Tentativa não caracterizada. Esgotamento dos atos de execução do delito e inversão da posse dos objetos. Inteligência do Tema 934 do STJ. Regime inicial fechado para cumprimento da pena privativa de liberdade mantido. Exegese da Súmula no. 269 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.